Tribunal: TJPA
Processo: 0813172-21.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813172-21.2021.8.14.0051

APELANTE: ALAN GOMES LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação da pena-base observou fundamentação idônea e concreta; e (ii) definir se o apelante faz jus à minorante do tráfico privilegiado prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo admissíveis justificativas genéricas ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 17 do TJPA.

4. A valoração negativa da culpabilidade do réu foi inadequada, pois a mera ciência da ilicitude do comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a exasperação da pena.

5. A fundamentação utilizada para agravar a personalidade do agente foi genérica e sem base em elementos concretos do caso, o que torna inválida a majoração da pena por esse fator.

6. A conduta social foi valorada com base em elemento estranho ao processo, uma vez que a decisão considerou que o réu armazenava drogas em sua residência, enquanto a denúncia indica que a abordagem ocorreu em via pública.

7. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime foram considerados desfavoráveis sem justificativa concreta, baseando-se em aspectos inerentes ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, o que contraria a jurisprudência do STJ.

8. Quanto à minorante do tráfico privilegiado, verificou-se a existência de condenação anterior definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, o que, embora não configure reincidência, caracteriza maus antecedentes e impede a aplicação da minorante, nos termos da jurisprudência do STJ.

9. Diante da fundamentação inadequada para a majoração da pena-base, esta foi reduzida para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da pena-base deve ser fundamentada em elementos concretos e individualizados, sendo vedado o uso de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal. 2. A valoração negativa da personalidade e da conduta social do réu exige fundamentação baseada em elementos concretos extraídos dos autos. 3. A existência de condenação anterior definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia pode configurar maus antecedentes e impedir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CP, art. 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no HC nº 770.059/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp nº 2.028.495/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, HC nº 316.152/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/08/2018; STJ, AgRg no HC nº 783.764/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alan Gomes Leal apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 12085973).

Em razões recursais, o apelante pugna pela readequação da dosimetria da pena diante da valoração equivocada de circunstâncias judiciais, requerendo a fixação da basilar no mínimo legal e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em grau máximo (ID 12085981).

O Ministério Público contrarrazoou manutenção da sentença recorrida (ID 12085987), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14106339).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na hipótese, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, pugnando a defesa pela reforma da sentença no tocante à
dosimetria da pena
para fixação da basilar no mínimo legal, com a neutralização das vetoriais supostamente negativadas mediante fundamentação inidônea.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda objurgada:

“
A - DA PENA BASE:
Considerando que o réu registra
culpabilidade

de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu
; registra
maus antecedentes criminais
, mas considerando a caracterização da
reincidência
deixo de considerar isso nessa fase; apresenta
conduta social

anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente
;
Quanto a
personalidade
do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente;
os
motivos, as circunstâncias e consequências

do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade,
como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a
pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos
, levando-se em consideração a situação econômica do réu”.

B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES.
Sem agravantes e sem atenuantes.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA
. Nessa fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006
. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu ALAN GOMES LEAL referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu (ID 12085973 - Pág. 21, grifos nossos
)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/6/2020).

Sob tal premissa, verifico que a
culpabilidade
foi negativada de forma inidônea, pois “a mera ciência da ilicitude do comportamento e a possibilidade de agir de forma diversa não justificam a valoração negativa de tal vetor”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 770.059/RO
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023). Além do mais, circunstância judicial fundamentada em “argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal do tráfico de drogas, como os prejuízos à saúde pública e à sociedade, o que não justifica a exasperação da pena-base, conforme entendimento pacífico do STJ” (STJ.
REsp n. 2.028.495/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024), como na espécie.

Do mesmo modo, não é suficiente para qualificar como negativa a
personalidade
do agente a afirmação de que há “constante envolvimento do réu com o tráfico de entorpecente”. Até porque “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância” (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023), como se dá na espécie.

Relativamente à
conduta social,
a decisão objurgada apreciou elemento alheio ao processo ao afirmar que o réu “traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente”, pois conforme a denúncia, o recorrente foi abordado em uma bicicleta quando transitava em via pública portando substâncias entorpecentes.

Também quanto aos
motivos, as circunstâncias e consequências do crime
“foram consideradas como circunstâncias desfavoráveis, todavia, não foram indicadas circunstâncias concretas aptas a justificar a majoração imposta, uma vez que o lucro fácil e a violência suportada pela sociedade decorrente do tráfico de drogas são elementos inerentes ao próprio tipo penal e levados em consideração pelo legislador na fixação das penas em abstrato. Devem ser afastadas a valoração negativa relativa aos motivos, circunstâncias e consequências do crime” (STJ,
HC n. 316.152/SE
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 24/8/2018).

Quanto aos
antecedentes,
apesar da fundamentação ter sido equivocada, apontando reincidência que inexiste, a vetorial encontra-se favorável ao réu.

No tocante ao
reconhecimento do tráfico privilegiado
, o juízo sentenciante entendeu que o acusado não faz jus ao benefício por não preencher os requisitos cumulativos previstos no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos:

“
Com todo o respeito que é merecedora da defesa não posso concordar com a tese da aplicação, pois, o réu não preenche todos os requisitos necessários para a receber o benefício, eis que ele além de não confessar o crime ainda responde outro processo pelo delito, ou seja, tráfico de entorpecente, demonstrando ser dedicado a esse tipo de conduta criminosa, e, nossos Tribunais já se pacificaram sob a possibilidade do não reconhecimento do tráfico privilegiado senão vejamos decisões recentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido (...) Desta forma, diante dos antecedentes criminais do acusado estando cumprindo pena por aludido delito, indefiro o pedido de aplicabilidade do previsto no artigo 33, §4º, da Lei Federal nº 11.343/2006. (ID 12085973 - Págs. 15/19)
.

Na espécie, verifico a existência de fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto o recorrente possui condenação nos autos de n°
0805343-86.2021.8.14.0051
(certidão de antecedentes - ID 12085971)

por crime da mesma espécie, com certidão de trânsito em julgado em 14/12/2022, por fato anterior ocorrido em 5/6/2021 (denúncia – ID 28174053).

Destarte, incide, no ponto, o entendimento segundo o qual “condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes e, nesse contexto, impedem a aplicação da minorante de tráfico de drogas dito privilegiado, por expressa vedação legal” (STJ,
AgRg no HC n. 783.764/MG
, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8/5/2023).

À vista dessas considerações, neutralizo todas as circunstâncias judiciais na primeira fase do cálculo dosimétrico e redimensiono a pena-base para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, que mantenho como definitiva diante da ausência de elementos na segunda e terceira fases, juntamente com o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto.

Por fim, diante do
quantum
fixado, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pelo não preenchimento dos requisitos legais contidos no art. 44, I do CP.

Ao lume do exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/02/2025